Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716034-71.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA ANTONIA CESAR DA SILVA, RAIMUNDO NONATO GARCAO, SILVERIO BELO, VALDIVINO DE PAIVA, VALTER CARVALHO VERAS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões ao agravo interno (id 38993422). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 26/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator